Tribunal: TJES
Processo: 0000297-69.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000297-69.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000297-69.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA, HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA, WESTON LEAO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO ELOI DE OLIVEIRA - BA45444
Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIZ DA SILVA LIMA - BA28737
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE CARLESSO - ES14905-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos réus Henrique Peixoto Oliveira e Israel dos Santos Almeida contra acórdão unânime que manteve as condenações por roubo majorado e corrupção de menores. Os embargantes alegam omissões no julgado, especificamente quanto à ocorrência de
bis in idem
na dosimetria (uso do concurso de pessoas na primeira e terceira fases), falta de fundamentação idônea para a fração de 2/3 pelo uso de arma de fogo (Súmula 443 do STJ), violação ao princípio da individualização da pena pela aplicação da Súmula 231 do STJ e ausência de análise individualizada da conduta do motorista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração do julgado. Há quatro questões específicas suscitadas: (i) saber se houve omissão quanto ao alegado
bis in idem
na utilização do concurso de pessoas para exasperar a pena-base e como causa de aumento; (ii) saber se houve falta de fundamentação concreta para a aplicação da fração de 2/3 (arma de fogo), violando a Súmula 443 do STJ; (iii) saber se houve omissão na análise da constitucionalidade da Súmula 231 do STJ frente à atenuante da confissão; e (iv) saber se a conduta do embargante Israel (motorista) deixou de ser individualizada.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses estritas do art. 619 do CPP. O acórdão fundamentou expressamente que o concurso de pessoas foi utilizado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, remanescendo o emprego de arma de fogo para a terceira fase, procedimento admitido pela jurisprudência para evitar o
bis in idem
e que não configura omissão.

4. A fração de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo decorre de imposição legal (art. 157, § 2º-A, I, do CP) e não de discricionariedade judicial sujeita à variação qualitativa, razão pela qual a fundamentação baseada na tipicidade e nas circunstâncias objetivas do fato (arma apontada para a cabeça da vítima) mostra-se suficiente, afastando a aplicação da Súmula 443 do STJ ao caso. Quanto à Súmula 231 do STJ e à individualização da conduta do motorista, o acórdão abordou os temas de forma clara, reconhecendo a coautoria funcional de quem garante a fuga e a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo, não havendo vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

A simples insatisfação da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado não autoriza o manejo dos aclaratórios, mormente quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes para a solução da lide penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

ISRAEL DOS SANTOS ALMEIDA e HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos.

O embargante Israel no id. 17870246 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

O embargante Henrique no id. 17871795 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17925884, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, opinou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000297-69.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA, HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA, WESTON LEAO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO ELOI DE OLIVEIRA - BA45444
Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIZ DA SILVA LIMA - BA28737
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE CARLESSO - ES14905-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

ISRAEL DOS SANTOS ALMEIDA e HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos, consoante a ementa que ficou assim redigida:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Israel dos Santos Almeida, Henrique Peixoto Oliveira e Weston Leão de Souza contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD). Os fatos ocorreram em 26 de abril de 2021, no Auto Posto João Neiva, onde os réus, em comunhão de ações com dois adolescentes, subtraíram dinheiro, bens do estabelecimento e pertences do frentista, utilizando-se de arma de fogo. Israel e Henrique pleiteiam, principalmente, a revisão da pena e a fixação de regime mais brando, enquanto Weston requer a desclassificação do roubo para a forma simples e a absolvição do crime de corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas nos autos são suficientes para (i) manter a condenação de Israel por roubo majorado e corrupção de menores, em face do pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) manter a majorante do emprego de arma de fogo para Weston, que alega desconhecê-la, e a sua condenação por corrupção de menores, em face do pedido de absolvição por atipicidade da conduta; e (iii) manter a dosimetria da pena aplicada a Henrique e Israel, em face do pedido de redimensionamento da pena-base, fixação de regime prisional mais brando e prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação dos apelantes. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por auto de apreensão, auto de restituição, relatórios de investigação e, principalmente, pela prova oral e pelas filmagens de videomonitoramento do posto de gasolina. A palavra da vítima, que descreveu a dinâmica dos fatos e reconheceu alguns dos autores, possui especial relevância probatória.

4. Os depoimentos do Delegado de Polícia Civil, que conduziu a investigação, são minuciosos e consistentes, descrevendo a participação de Israel como motorista e coautor da subtração de bens, e a de Weston e Henrique na abordagem da vítima. As imagens de segurança permitiram identificar os réus e o veículo de Israel, o qual foi flagrado nas filmagens. A confissão de Weston e Henrique em juízo também corrobora os fatos.

5. A majorante do emprego de arma de fogo é aplicável, uma vez que a palavra da vítima e as filmagens atestam o seu uso. A ausência de apreensão ou perícia não impede a aplicação da majorante, pois seu uso foi comprovado por outros meios, conforme entendimento consolidado no STJ. O crime de corrupção de menores, por sua vez, é de natureza formal, e sua configuração independe da prova de efetiva corrupção do menor, bastando a sua participação no delito com o réu.

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, conforme a discricionariedade juridicamente vinculada do juiz. A valoração negativa das "circunstâncias do crime" foi justificada pela prática do roubo em concurso de pessoas, que exacerba o tipo penal. A pena-base não pode ser fixada no mínimo legal quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis. O regime inicial fechado é o adequado, em razão da pena aplicada ser superior a oito anos de reclusão. O pedido de prisão domiciliar não preenche os requisitos legais, pois não há comprovação da imprescindibilidade do réu para os cuidados dos filhos, e o crime foi cometido com grave ameaça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Tese: É possível a manutenção da condenação por roubo majorado e corrupção de menores, com a pena-base fixada acima do mínimo legal e a manutenção do regime prisional fechado, quando a materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por um conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos da vítima, testemunhos de policiais, confissões parciais dos réus e imagens de videomonitoramento. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser aplicada mesmo sem sua apreensão, se o uso for comprovado por outros meios. A condenação por corrupção de menores se configura pela simples participação do adolescente no crime com um maior de 18 anos, independentemente de prova da efetiva corrupção moral. A dosimetria da pena é considerada válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a prática do crime em concurso de pessoas, que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, e a fixação do regime inicial fechado é justificável pela quantidade de pena aplicada.

O embargante Israel no id. 17870246 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

O embargante Henrique no id. 17871795 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Não assiste razão aos embargantes.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria fática ou jurídica já decidida, pretensão que se extrai nitidamente das razões dos embargantes.

Passo à análise pontual das alegações.

1. Da Alegada Omissão quanto ao
Bis in Idem
(Concurso de Pessoas)

Ambos os embargantes sustentam que houve omissão quanto à tese de
bis in idem
na dosimetria, sob o argumento de que o concurso de pessoas teria sido valorado na primeira e na terceira fase.

Razão não lhes assiste. O v. Acórdão foi expresso e didático ao explicar a metodologia utilizada na dosimetria. Conforme consignado no item 6 da Ementa e na fundamentação do voto condutor, o concurso de pessoas foi utilizado para valorar negativamente as "circunstâncias do crime" na primeira fase, enquanto a majorante do emprego de arma de fogo foi reservada para a terceira fase.

Não houve dupla incidência do concurso de pessoas.

Houve, sim, o deslocamento de uma das causas de aumento (concurso de pessoas) para a primeira fase, remanescendo a outra (arma de fogo) para a terceira fase. Tal procedimento é amplamente admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e não configura
bis in idem
, mas sim a correta individualização da pena diante da presença de múltiplas majorantes.

O acórdão fundamentou que a prática do crime em concurso de pessoas "exacerba o tipo penal" e demonstra "maior periculosidade social", justificando validamente a negativação na pena-base.

Portanto, não há omissão, mas sim decisão contrária ao interesse da defesa.

2. Da Alegada Omissão quanto à Súmula 443 do STJ (Fração de 2/3)

Os embargantes alegam falta de fundamentação para a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) referente ao emprego de arma de fogo.

O acórdão embargado não foi omisso. A aplicação da fração de 2/3 decorre de imposição legal expressa do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (incluído pela Lei nº 13.654/2018), e não de uma escolha discricionária do julgador dentro de uma faixa variável (como ocorria no antigo § 2º).

A Súmula 443 do STJ ("O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes") aplica-se quando o juiz escolhe uma fração superior ao mínimo legal baseando-se apenas na quantidade de majorantes.

No caso em tela, tratando-se de roubo com emprego de arma de fogo, o legislador fixou a fração fixa de 2/3.

O acórdão confirmou a tipicidade da conduta no art. 157, § 2º-A, inciso I, o que atrai automaticamente a fração legal correspondente.

Ademais, o julgado destacou a gravidade concreta, mencionando que a arma foi apontada para a cabeça do frentista, o que, por si só, já satisfaria qualquer exigência de fundamentação concreta acerca da periculosidade da ação.

3. Da Alegada Omissão quanto à Súmula 231 do STJ (Defesa de Henrique)

O embargante Henrique sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ frente ao princípio da individualização da pena.

O acórdão enfrentou a questão diretamente ao consignar: "No caso de Henrique, a atenuante de confissão espontânea foi reconhecida, mas a pena intermediária não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ".

Não há omissão. O Tribunal aplicou entendimento consolidado e vinculante.

A questão da constitucionalidade da Súmula 231 do STJ já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, reafirmando que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Exigir que o órgão fracionário do Tribunal discorra extensivamente sobre tese já superada pela Corte Suprema constituiria formalismo excessivo, bastando a fundamentação na jurisprudência obrigatória.

4. Da Alegada Omissão quanto à Individualização da Conduta (Defesa de Israel)

O embargante Israel alega que sua conduta de motorista foi equiparada à dos demais sem análise individualizada.

O v. Acórdão, contudo, dedicou trechos específicos para descrever e individualizar a conduta de Israel. O voto condutor registrou expressamente: "O Delegado (...) descrevendo a participação de Israel como motorista e coautor da subtração de bens". Ainda, detalhou que "Israel (proprietário e motorista do veículo Celta...) saiu do carro e abasteceu o veículo (...) e, ainda, subtraiu 08 (oito) frascos de óleo mineral".

A decisão colegiada concluiu pela coautoria plena, fundamentando que Israel agiu em comunhão de desígnios, garantindo a fuga e participando da subtração.

A divisão de tarefas (um rende a vítima, outro pega o dinheiro, outro dirige) é característica do concurso de pessoas e não implica, necessariamente, participação de menor importância, tese que foi implicitamente rejeitada ao se reconhecer a coautoria funcional e robusta. A discordância da defesa quanto à valoração dessa conduta desafia recurso próprio, não embargos de declaração.

5. Do Prequestionamento

Quanto aos pleitos de prequestionamento dos arts. 5º, XLVI, LIV e LV da CF; arts. 33, 59, 65, 68, 157 do CP; e Súmulas 231 e 443 do STJ, ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar, numera e explicitamente, cada dispositivo legal aventado, bastando que a matéria jurídica tenha sido debatida e decidida, o que ocorreu
in casu
. O chamado "prequestionamento numérico" é desnecessário quando há o "prequestionamento temático".

CONCLUSÃO

Conclui-se, pois, que os embargantes buscam, sob o pretexto de sanar omissões, a revisão do mérito da causa, o que é vedado nesta via estreita.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, "os argumentos veiculados neste recurso (...) apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento".

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, NÃO OS ACOLHO, mantendo inalterado o v. Acórdão objurgado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.